Tribunal: TJSP
Processo: 2215596-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO SE APLICA A EMPRESA ESTATAL QUE NÃO EXPLORE ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
Sendo empresa estatal que não explora atividade econômica exclusiva do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo não faz jus a

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO SE APLICA A EMPRESA ESTATAL QUE NÃO EXPLORE ATIVIDADE ECONÔMICA EXCLUSIVA DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
Sendo empresa estatal que não explora atividade econômica exclusiva do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo não faz jus a imunidade tributária recíproca.